Tribunal: TRF3
Processo: 0002709-94.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2019-01-30

Ementa:
268/366)

0002709-94.2015.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.No caso em análise, a Associação recorrente alega omissão quanto à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.Entretanto, foi demonstrado que a embargante não possui a qualidade de terceiro prejudicado, uma vez que a decisão embargada não tem o condão de impactar na espera jurídica do interessado ao ponto de afirmar ser titular da relação processual.O direito titular discutido diz respeito somente aos patronos envolvidos na causa, ao passo que somente estes poderiam pleitear situação mais vantajosa quanto a verba sucumbencial.Embargos de declaração não conhecidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002709-94.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE APARECIDA DELATORRE - SP163674-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Adv

Inteiro teor:
268/366)

0002709-94.2015.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.No caso em análise, a Associação recorrente alega omissão quanto à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.Entretanto, foi demonstrado que a embargante não possui a qualidade de terceiro prejudicado, uma vez que a decisão embargada não tem o condão de impactar na espera jurídica do interessado ao ponto de afirmar ser titular da relação processual.O direito titular discutido diz respeito somente aos patronos envolvidos na causa, ao passo que somente estes poderiam pleitear situação mais vantajosa quanto a verba sucumbencial.Embargos de declaração não conhecidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002709-94.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE APARECIDA DELATORRE - SP163674-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: MARCIA IOLANDA ALVES BARBOSA DE BRITO - SP351950, ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486, ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002709-94.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE APARECIDA DELATORRE - SP163674-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: MARCIA IOLANDA ALVES BARBOSA DE BRITO - SP351950, ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486, ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB contra acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, assim deliberou (fl. 143):

PROCESSO CIVL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTA CONVÊNIO. DÉBITOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo o apelante promovido ação de cobrança baseada em contrato ou indenizatória por responsabilidade civil em tempo hábil, passou a assumir o risco de prescrever seu direito.

2. A natureza subsidiária da ação de enriquecimento sem causa só se aplica em casos que a lei não conferir outros meios de ressarcir o prejuízo, o que não se vislumbra no caso em análise.

3. Reconhecimento de prescrição.

4. Recurso desprovido.

Sustenta a embargante (fls. 144/149), em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarara a omissão relativa a majoração da verba sucumbencial.

O Conselho Regional de Farmácia apresenta resposta aos embargos declaratórios (fls. 176/177).

É o breve relatório.

Apresento o feito em mesa.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002709-94.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE APARECIDA DELATORRE - SP163674-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: MARCIA IOLANDA ALVES BARBOSA DE BRITO - SP351950, ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486, ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente se a decisão judicial incidir em pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, seja pela necessidade de suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, e ainda, corrigir erro material.

Entretanto, no caso em análise, verifica-se que a embargante não é parte legítima na relação jurídica processual, visto que não integra o processo como litisconsorte, interveniente (assistente simples ou litisconsorcial, denunciado ou chamado), substituto ou sucessor processual.

Simplesmente, interveio em sede recursal após publicação de acórdão para manifestar seu inconformismo em relação à tutela jurisdicional apresentada, como se integrasse o polo passivo da demanda ou fosse equiparado à parte para efeito de legitimidade recursal, nas hipóteses já mencionadas.

Conforme previsto no art. 996, parágrafo único, do NCPC, a legitimação do terceiro prejudicado somente se verifica quando os efeitos da decisão influam na esfera do direito discutido e, essencialmente, no campo jurídico do terceiro interessado, ao ponto de afirmar ser titular da relação processual.

Pois bem, no caso dos autos, o direito titular conferenciado pertence exclusivamente aos patronos envolvidos na trama processual, da forma que somente estes poderiam pleitear eventual situação mais satisfatória.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2. Por outro lado, o art. 23 da Lei no 8.906/94 é claro ao estabelecer que os honorários "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

3. Nesse passo, entendo que a verba honorária (tanto a contratual quanto a sucumbencial) pertence ao advogado, detendo seu titular, exclusivamente, a legitimidade para pleiteá-los, sendo vedado à parte fazê-lo, na medida em que a decisão não lhe trouxe prejuízo.

4. Versando o presente recurso insurgência referente, exclusivamente, a honorários advocatícios, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo dos presentes embargos. Precedentes desta Turma.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

(TRF-3 – ApReeNec: 00031965820154036102 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGPINIA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2019)

Dessa maneira, a embargante não se amolda nos casos de legitimação prevista no art. 996, parágrafo único, do CPC, e não preenche o disposto nos artigos 17 e 18 do diploma processual já citado.

Ante ao exposto, voto por não conhecer os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.No caso em análise, a Associação recorrente alega omissão quanto à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.Entretanto, foi demonstrado que a embargante não possui a qualidade de terceiro prejudicado, uma vez que a decisão embargada não tem o condão de impactar na espera jurídica do interessado ao ponto de afirmar ser titular da relação processual.O direito titular discutido diz respeito somente aos patronos envolvidos na causa, ao passo que somente estes poderiam pleitear situação mais vantajosa quanto a verba sucumbencial.Embargos de declaração não conhecidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.